Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-78.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002517-78.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEIDE MELO MENDES - CPF: 010.505.291-46 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002517-78.2014.8.11.0042

APELANTE: RONEIDE MELO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM BASE NA SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – MATERIALIDADE E A AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ADMISSIBILIDADE DO FENÔMENO DA SERENDIPIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O ingresso de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial será legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando se tratar de delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo.

Não há falar em ilicitude da prova e/ou ofensa ao ordenamento jurídico pátrio quando existirem fundadas razões para o ingresso forçado de policiais em domicílio alheio, mormente quando a invasão ocorre logo após o suspeito ser encontrado em situação flagrancial.

Não cabe falar em ilicitude das provas de um delito acidentalmente encontradas no curso da investigação de outro, haja vista ser admitido o fenômeno da serendipidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002517-78.2014.8.11.0042

APELANTE: RONEIDE MELO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONEIDE MELO MENDES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, I, e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal

(cf. Id. n.º 104617590)
.

Em síntese, alega a defesa que “
toda a prova produzida neste feito, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial, derivaram de uma prova ilícita, qual seja, a apreensão da arma e munições obtida ilegalmente, através da incursão não autorizada na residência do apelante
”.

À vista disso, pleiteia a anulação integral das provas angariadas ao processo e a consequente absolvição do recorrente, “
com apoio

nos arts. 5.º, LVI, da CF e 573, § 1.º do CPP, e no princípio dos “frutos da árvore envenenada
” (cf. Id. n.º 153257964).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 153257970).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.º 158437163).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002517-78.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou RONEIDE MELO MENDES como incurso nas disposições do
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, I, do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 1/3):

“No dia 22 de janeiro de 2014, por volta das 22h00min, em residência particular sita na rua 08, nº 180, quadra 16, bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT, o denunciado RONEIDE foi flagrado pela polícia militar ocultando 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi, calibre .38, com numeração suprimida, com 10 (dez) munições intactas, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Ressai nos autos que no dia e hora dos fatos uma Guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo endereço supracitado, sendo que o local é alvo de muitas denúncias a respeito de uma boca de fumo conhecida vulgarmente conto “boca do Ronei”, os milicianos flagraram o denunciado RONEIDE comercializando entorpecentes, momento em que este, ao perceber a chegada da Guarnição empreendeu fuga adentrando em sua residência.

Ato contínuo, durante a perseguição policial, um dos milicianos flagrou a esposa do denunciado, Graciela do Espirito Santo da Silva, correndo para o interior de um dos quartos e arremessando algo do outro lado do muro,
que posteriormente foi identificado como a arma de fogo e as munições em questão
.

Em Interrogatório às fls. 10/12, RONEIDE alegou que a arma de fogo em questão e as munições são de sua propriedade, que adquiriu de um indivíduo desconhecido pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Laudo Pericial nº 2.3.2014.13938-01, juntado às fls. 85/91, constatou que tanto a arma de fogo quanto as munições são de uso permitido, eficientes para a realização de disparos, inclusive letais, com NUMERAÇÃO RASPADA.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência nº 2014.20536, às fls. 15/116, termo de apreensão às fls. 18, Interrogatório às fls.10/12, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência às fls. 03/04 e 06/07.

O denunciado é reincidente, ostentando condenação penal transitada em julgado antes da prática do crime ora narrado.”

A notícia do crime foi registrada no boletim de ocorrência nº 2014.20536. Conforme consta no documento (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 17/19):

“Ao realizar rondas pelo bairro Osmar Cabral, onde há muitas denúncias de que na rua 08 haveria uma "boca de fumo" conhecida como “Boca do Ronei”. A viatura, ao sair da rua 14 e adentrar à rua 08, avistou o suspeito Roneide na companhia de um outro indivíduo fazendo o comércio de entorpecentes, onde ao avistar a viatura, o indivíduo não identificado saiu correndo e o suspeito Roneide veio a dispensar uma porção de substância análoga à pasta base, adentrando em seguida em sua residência, gritando para sua esposa (suspeito Graciela) “amor, a polícia!", fechando o portão de sua casa, impedindo que a guarnição adentrasse ao local. Nesse momento foi visto pelo soldado PM Escobar através de uma janela da área da casa a suspeita Graciela correndo para dentro de um quarto, pegando algo e arremessando para o outro lado do muro. Em seguida apareceu pelo local vários populares e familiares, os quais obstruíram o serviço policial, investindo contra os policiais, sendo necessário um disparo de espingarda calibre 12 (munição anti-motim) para dispersar os indivíduos, não atingindo ninguém. Foi solicitado apoio das guarnições do oficial de área, adjunto de área e demais viaturas, só então foi feito o adentramento na residência, sendo localizado em vários cômodos da casa a quantia de R$ 292,75 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos),
foi localizado dentro do guarda roupa um revólver calibre .38 Taurus com numeração raspada e sete munições intactas
, bem como produtos eletrônicos (dois notebooks e uma câmera digital). Foi localizado também pelo soldado PM Escobar, no fundo da residência, em um terreno baldio, mais a quantia de r$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais). A guarnição deslocou do local, deixando a casa aos cuidados do genitor do suspeito Roneide, senhor Roseney Nepomuceno Mendes. Os suspeitos Roneide e Graciela foram encaminhados à central de flagrantes para as devidas providências, sendo entregue sem lesões corporais.”

Em depoimentos prestados na delegacia, HUMBERTO PAULO CUERBAS e VALMIR ESCOBAR COIMBRA, ambos policiais militares, relataram o seguinte (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 5-9):

“[...] QUE, ao realizar rondas pelo Bairro Osmar Cabral, onde há muitas denúncias de que na Rua 08 haveria uma “boca de fumo” conhecida como “Boca do Ronei”, a viatura, ao sair da rua 14 e adentrar na Rua 08, avistou o suspeito Roneide na companhia de um outro individuo fazendo comércio de entorpecentes, onde, ao avistar a viatura , o indivíduo não identificado saiu correndo e o suspeito Roneide veio a dispensar uma porção de uma substancia análoga a pasta base, adentrando em sua residência e gritando para sua esposa (suspeita Graciela) “amor a polícia”, fechando o portão de sua casa, impedindo que a GU adentrasse ao local. Nesse momento, foi visto pelo soldado PM Escobar, através de uma janela da área da casa, a suspeita Graciela correndo para dentro de um quarto, pegando algo e arremessando para outro lado do muro. Em seguida, apareceu pelo local vários populares e familiares, os quais obstruíram o serviço policial, investindo contra os policiais, sendo necessário um disparo de espingarda calibre 12 (munição anti-motim) para dispersar os indivíduos, não atingindo ninguém; QUE foi solicitado apoio das guarnições do oficial de área, adjunto de área e demais viaturas, só então foi feito o adentramento na residência , sendo localizado em vários cômodos da casa a quantia de R$ 292,75,
foi localizado dentro do guarda roupa um revolver calibre .38 Taurus com numeração raspada e sete munições intactas
, bem como produtos eletrônicos (dois notebooks e uma câmera digital); QUE foi localizado também pelo SD PM Escobar, no fundo da residência, em um terreno baldio, mais a quantia de R$ 287,00; QUE, a GU deslocou do local deixando a casa aos cuidados do Genitor do suspeitos Roneide, senhor Roseney Nepomuceno Mendes; QUE, os suspeitos Roneide e Graciela foram encaminhados a esta Central de Flagrantes para as providencias cabíveis, sendo entregues sem lesões corporais. [...]”

Quando auscultada na fase policial, na qualidade de suspeita, GRACIELA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, esposa do acusado, narrou o seguinte (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 10/11):

“[...]QUE, é casada com o Roneide desde 21/06/2013, mas mora com ele faz cinco anos;
QUE, a arma estava dentro do guarda roupa
; QUE, esta arma é de seu marido, que não sabia que tinha arma em casa; QUE, ouviu uma gritaria do lado de fora e foi abrir o portão de sua casa, mas antes de abrir o portão os PMs quebraram o portão de sua casa; QUE, nesse momento viu o Roneide preso e os policiais militares foram entrando na sua casa; QUE, nesse momento, chegou também familiares dele; QUE, os PMs deram um tiro do lado de fora; QUE, os PMs procuraram droga na sua casa mas não acharam nada;
QUE, depois foi achado uma arma no seu guarda roupa
, que começaram a rasgar o seu sofá, pisaram em tudo, arrastaram tudo de dentro de sua casa; QUE, agrediram ela e seu marido; QUE, está com sua garganta doída, por que os PMs lhe enforcaram, já que em determinado momento gritou para eles pararem de agredir ela e seu marido; QUE, a cabecinha de droga que acharam não era de seu marido, e sim de um noiado que estava perto; QUE, ela tinha uma caixa de produto da Natura e sua sogra disse para ela que uma viatura da PM saiu com sua caixa da Natura; QUE, todos os produtos que foram apreendidos são dela e de seu marido, comprados com o trabalho deles; QUE, seu marido não é traficante, e não sabe da onde veio essa informação de que lá tem boca de fumo; QUE, ela aluga a parte do fundo da casa, vive de aluguel; QUE, os PMs nem sabiam o nome de seu marido, foram saber o nome de seu marido aqui nesta DEPOL; QUE, até iam colocar o crime de falsidade ideológica no seu marido; QUE, seu marido trabalha de pintor, tem carteira assinada, tudo certinho; QUE, tem as notas de tudo que foi apreendido, mas que quando a polícia militar entrou na sua residência, mostrou as notas para eles (para os PMs), que jogaram tudo no chão, e não sabe se eles destruíram ou levaram embora as notas; QUE, o dinheiro apreendido é dela, que junta do seu trabalho de venda dos produtos da Natura; QUE, só foi achado moedas dentro da sua casa, depois que os PMs apareceram com um dinheiro e disseram “caiu caiu”, e começaram a bater neles, falando que queriam a droga; QUE, quer fazer exame de corpo de delito. [...]”

Ainda na fase de inquérito policial, o acusado, RONEIDE MELO MENDES, quando inquirido, confessou ser o proprietário do armamento bélico e das munições (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 22-24). Vejamos:

“[...]
QUE, a arma era dele; QUE, comprou essa arma na rua; QUE, não conhece a pessoa que lhe vendeu a arma; QUE, pagou o valor de R$ 300,00 na arma
; QUE, não usa drogas, e a droga que foi trazida para esta DEPOL não era dele; QUE, desconhece essa denúncia de que lá na rua tem uma “Boca do Ronei”; QUE, trabalha de pintor; QUE, trabalha na “Pitbull” com carteira assinada; QUE, estava puxando a água na frente da sua casa, e os PMs abordaram um indivíduo próximo da sua casa; QUE, então depois disso foram em direção a ele e já queriam entrar na sua casa; QUE, quebraram o portão de sua casa e apontaram a arma para ele; QUE apontaram a pistola e uma 12 para ele; QUE, antes de entrar na sua casa, um policial deu um tiro de 12; QUE, os PMs agrediram ele e sua esposa; QUE, deram tapas, murros e enforcões; QUE, deram murro e enforcões na sua esposa;
QUE, revistaram a casa e acharam a arma
; QUE, essas agressões foram feitas com eles (sua mulher e ele) algemados; QUE, fecharam a porta e queriam bater mais neles, tentou então impedir que os PMs batessem em sua esposa, e um deles foi para cima dele e tentou enforcá-lo; QUE, reviraram a casa, subiram no forro, reviraram o sua casa inteira; QUE, tinha mais de vinte policiais militares na sua casa, e a maioria estava sem identificação; QUE, depois que colocaram a identificação neles; QUE, depois o levaram para esta DEPOL junto com sua esposa; QUE, viu os policiais pegando sua carteira, seus documentos e dinheiro, isso não apareceu na DEPOL; QUE, pegaram joias também de sua casa, e um relógio também; QUE, comprou essa arma por que um rapaz lhe ofereceu, e comprou para sua segurança. [...]”

Foram auscultados na fase instrutória apenas VALMIR ESCOBAR COIMBRA, policial militar, e RONEIDE MELO MENDES, réu.

Na ocasião, VALMIR ESCOBAR COIMBRA respondeu o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Eu gostaria que o senhor nos contasse o que se deu naquele dia.

Valmir:
É desse fato mesmo, que o senhor narrou.

Ministério Público:
Como foi?

Valmir:
Foi informado que estava tendo aqueles comércios de entorpecentes ali nessa rua, nós deslocamos, lá no Cabral é complicado, cada rua tem um, e realmente, de fato, foi jogada essa arma.
Vimos o arremesso do objeto, ainda até o vizinho que pegou, falou: "jogaram um negócio aqui!", e fomos lá ver, era uma arma de fogo. Eu acho que foi o outro policial que foi lá, eu fiquei com ele
. Aí foi feita a detenção dele e condução.

Ministério Público:
Ele era o rapaz que está aqui? O senhor lembra dele, ou não?

Valmir:
Rapaz, eu não lembro, não! Já faz o que? Cinco anos?

Ministério Público:
O senhor lembra se apreenderam drogas, nesse dia, lá na casa?

Valmir:
Eu não lembro das drogas. Da arma eu lembro! O senhor falou, e eu lembrei da arma.

Ministério Público:
Estava municiada?

Valmir:
Estava municiada.

[...]

Defesa:
Só uma pergunta. O senhor que conduziu, o senhor se recorda se foi a sua guarnição?

Valmir:
Foi a minha guarnição. Foi eu e o outro militar.

Defesa:
Nessa ocorrência tinham quantos policiais? O senhor sabe precisar?

Valmir:
Eu acho que tinha, quando nós chegamos, foi só a minha guarnição. Depois chegou, se não me engano, a outra guarnição.

Defesa:
Então tinha mais de uma guarnição?

Valmir:
Tinha o apoio. Eram quatro, né? Uma guarnição que fala, assim, dois em cada viatura, quatro.

Defesa:
Só para o senhor esclarecer. Foi o senhor que conduziu ele par a delegacia?

Valmir:
Foi.

Defesa:
Nesse interim, que a guarnição conduzia os investigados à delegacia, ficaram outros policiais dentro da residência do acusado?

Valmir:
Aí eu já não sei.

Defesa:
Quando o senhor saiu, foi conduzi-lo.

Valmir:
Dentro da casa?

Defesa:
É! Ficaram outros policiais lá? O senhor se recorda?

Valmir:
A outra guarnição ficou ali, pelo lado de fora. Na hora que a gente estava saindo com o menino, na hora que ele já estava na viatura, nós deslocamos. Agora, se voltou para dentro da casa, aí eu já não sei! [...]”

Por sua vez, o réu, RONEIDE MELO MENDES, quando questionado em juízo, ratificou os termos do seu interrogatório policial, alegando o seguinte:

“[...]
Juiz:
Eu quero saber se é verdade que o senhor foi abordado pela polícia nesse dia.

Roneide:
Não.

Juiz:
Não?

Roneide:
Não! Eu estava dentro da minha casa.

Juiz:
Você estava dentro da sua casa?

Roneide:
Eles pegaram e arrombaram o portão da minha casa.

Juiz:
Mas eles não te viram na rua antes de o senhor entrar na sua casa?

Roneide:
Não, eles arrombaram, tanto que, como ele falou, a guarnição encostou na minha casa por que tinha um cara na rua, abordaram, assim, sem saber. Tinha chovido no dia, eu estava puxando a água para guardar a minha moto. Era umas nove, mais ou menos. Aí eles pararam ali e já queriam invadir a minha casa. Eu falei: "Não, espera aí! Não é assim! Vocês não têm mandado! Por que vocês querem entrar na minha casa?". Aí, eles querendo arrombar, apareceram o meu pai e minha mãe. Perguntaram: "O que que foi?". Aí eles já deram um tiro para cima, para afastar meus pais, eles moram ali do lado de casa. Aí o outro policial que estava com eles disse: "Pera aí, você não vai deixar abrir, não, é?", aí enfiou o pé de cabra do cadeado e quebrou o portão. Aí eu falei: "Mas como você vai entrar assim?". Aí chegou o outro policial, da outra guarnição, antes de eles entrarem, e falou: "Eu que mando aqui. A guarnição é minha!". Não foi ele, foi o outro. E esse aí já estava rendendo todo mundo que estava querendo encostar. Aí eu falei: "Não, eu vou deixar entrar!". Aí ele entrou, e começaram a revistar a minha casa, entendeu?

Juiz:
E a sua esposa jogou o armamento?

Roneide:

Não, eles acharam dentro de casa, dentro do guarda roupa.

Juiz:

Tinha arma lá?

Roneide:

Eles acharam, sim.

Juiz:

E você tinha comprado ela mesmo?

Roneide:
Tinha comprado na rua.

Juiz:
E por que eles entraram na sua casa?

Roneide:
Isso eu não sei informar, não! Eu estava com o portão trancado, dentro da minha casa, nove horas da noite, tinha chovido o dia inteiro. Eu ia sair quatro horas da tarde para uma reunião, que eu vendia produtos Natura, aí começou a chover, e eu não saí. Ficamos ali no sofá, eu e minha esposa, conversando, assistindo televisão até essa hora que eu ia guardar a minha moto para dentro. Eu fui puxar a água para colocar a minha moto para dentro. Foi nessa hora que eles abordaram, lá, que arrombaram meu portão.

[...]

Ministério Público:
Aqui consta que foi apreendido, no mesmo dia, pasta base de cocaína, na sua casa.

Roneide:
Não!

Ministério Público:
Aqui tem o termo de apreensão, por isso que eu estou falando.

Roneide:
Uhum. Não tinha nada em casa. Tanto que eu era revendedor Natura, trabalhava como pintor, não tinha, não! Só serviço lícito.

Ministério Público:
Quando você comprou essa arma, você comprou de alguém conhecido?

Roneide:
Não, desconhecido, na rua mesmo. O cara perguntou se eu queria comprar, por que ele estava precisando de dinheiro.

Ministério Público:
E a pessoa que vendeu não mosrou que tinha registro da arma?

Roneide:
Não.

Ministério Público:
Se a arma tem procedência, ou outra coisa?

Roneide:
Não.

Ministério Público: Você já tem uma condenação por tráfico de entorpecentes, né?

Roneide:
Tinha.

Ministério Público:
Já cumpriu sua pena, de 6 anos e 5 meses?

Roneide:
Cumpri.

[...]

Defesa:
Só para esclarecer. Na época que aconteceu esses fatos, o senhor trabalhava?

Roneide:
Trabalhava!

Defesa:
Qual era a empresa?

Roneide:
De pintor, carteira assinada, ainda.

Defesa:
Quando o senhor foi conduzido para a delegacia, ficou alguém na sua casa?

Roneide:
Ficou, por que tinham mais de 5 viaturas na porta de casa.

Defesa:
Mas ficou polícia?

Roneide:
Ficou polícia.

Defesa:
Não ficou ninguém da sua família?

Roneide:
Não, os policiais não deixaram ninguém da minha família entrar dentro de casa, não deixou nada! Eles adentraram, informaram depois que eles encostaram a viatura de ré no portão de casa e foram subtraindo as coisas de dentro da minha casa. Os próprios policiais.

Defesa:
Isso aí constou no seu depoimento lá na delegacia também?

Roneide:
Não constou, por que a minha esposa foi ter noção do que tinha acontecido quando ela retornou para casa.

Defesa:
Aí que ela foi verificar?

Roneide:
Foi ver como que estava tudo revirado. Acho que tem até as fotos da casa toda revirada no processo. [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando RONEIDE MELO MENDES
à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, I, e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a reforma da sentença, e a consequente absolvição do recorrente, por entender que a “
incursão ilegal dos policiais na residência do apelante macula toda a prova posteriormente produzida
”.

No entanto, vê-se que razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 4), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 19), laudo de constatação (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 20), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 21), exame de eficiência de arma de fogo e munições (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 19-25), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 104617577 – pág. 55-56) e pelas demais provas produzidas, sobretudo as orais.

Concernente à autoria, embora constem nos autos duas narrativas fáticas conflitantes, as provas angariadas ao feito conduzem à manutenção da sentença condenatória vergastada, proferida em desfavor do recorrente.

Narra a denúncia que “
durante a perseguição policial, um dos milicianos flagrou a esposa do denunciado, Graciela do Espirito Santo da Silva, correndo para o interior de um dos quartos e
arremessando algo do outro lado do muro, que posteriormente foi identificado como a arma de fogo e as munições em questão
”.

Essa dinâmica dos fatos foi posteriormente confirmada em juízo por VALMIR ESCOBAR COIMBRA, policial militar, que, na oportunidade, afirmou: “
vimos o arremesso do objeto, ainda até o vizinho que pegou [...], e fomos lá ver, era uma arma de fogo
”.

Diferentemente, consta no boletim de ocorrência nº 2014.20536 – que serviu de base para a inicial acusatória –, que “
foi localizado dentro do guarda roupa um revólver calibre .38, Taurus, com numeração raspada, e sete munições intactas
”.

Versões semelhantes ao trecho acima transcrito estão presentes nos interrogatórios do acusado e nos demais depoimentos registrados na fase de inquérito policial, inclusive nos prestados pelos milicianos.

Vale ressaltar que – diversamente do que afirmou em juízo –, VALMIR ESCOBAR COIMBRA informou à autoridade policial que a
arma de fogo e munições foram encontradas dentro de um guarda-roupas.

Por essa razão, o delegado acabou apontando o seguinte em seu relatório:

“[...] Consta nos autos que o policiais Humberto Paulo Cuerbas e Valmir Escobar Coimbra estavam realizando ronda no bairro Osmar Cabral, pois havia denúncia de boca de fumo, assim, depararam com o indiciado, que saiu correndo, jogou uma porção de droga e entrou em sua casa gritando para sua esposa: “é a polícia”. Esta, pela janela, jogou do outro lado do muro um embrulho, entretanto,
sendo revistada a casa, foram encontrados um revólver cal. 38, marca Taurus, com numeração raspada, e sete munições
[...].”

Posteriormente – das alegações finais em diante –, a celeuma processual ficou restrita à licitude das provas obtidas a partir do ingresso forçado dos policiais no imóvel, levando-nos a crer que a versão fática efetivamente considerada foi a de que a arma de fogo e munições foram de fato encontradas no interior da residência, dentro de um guarda-roupas.

Pois bem.

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5º, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Assim, o ingresso de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial será legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando se tratar de delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo.

Cumpre ressaltar que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise objetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No presente caso, depreende-se dos autos que, após tomar conhecimento da existência de uma boca de fumo conhecida como “
Boca do Ronei
”, localizada na rua 08 do bairro Osmar Cabral, a guarnição da polícia militar se dirigiu até o local e, enquanto realizava rondas, avistou o réu vendendo entorpecentes para outro indivíduo.

Segundo consta, após avistar a guarnição policial, RONEIDE MELO MENDES dispensou uma pequena quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína e correu em direção a sua residência, “
fechando o portão de sua casa, impedindo que a GU adentrasse ao local
”.

Visando encontrar uma maior quantidade de drogas, os policiais militares ingressaram no imóvel e, durante a busca domiciliar, localizaram, fortuitamente, dentro de um guarda-roupas, “
um revolver calibre .38, Taurus, com numeração raspada, e sete munições intactas
”.

Nota-se, portanto, a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais militares na residência do agravante, pois, enquanto averiguavam informações acerca do funcionamento de uma boca de fumo naquela localidade, flagraram o acusado praticando o delito de tráfico de drogas.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

A circunstância fática narrada também cumpre as exigências descritas no art. 240, § 1º, “a” e “d”, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a)
prender criminosos;

[...]

d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;”

Portanto, não há falar em ilicitude da prova e/ou ofensa ao ordenamento jurídico pátrio quando existirem fundadas razões para o ingresso forçado de policiais em domicílio alheio, mormente quando a invasão ocorre logo após o suspeito ser encontrado em situação flagrancial.

De mais a mais, não cabe falar em ilicitude das provas de um delito acidentalmente encontradas no curso da investigação de outro, haja vista ser admitido o fenômeno da serendipidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS FORTUITAMENTE – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DO FENÔMENO DA SERENDIPIDADE – 2. MÉRITO – 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – PALAVRA COERENTE DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E APREENSÃO DO ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – 4. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA FINAL DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – ADEQUADA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.
1 – Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito, deve ser efetuada a prisão em flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar outro crime, afinal, o encontro fortuito de provas, conhecido por ‘serendipidade’, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizado pela Carta Maior em casos de flagrante delito;
2 – Restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo firme conjunto probatório – condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a abordagem do suspeito após fuga da residência da comparsa, além da apreensão dos entorpecentes aliado aos depoimentos dos policiais militares, que não têm motivo para ser desprezados – não há que se falar em absolvição por anemia probatória; 3 – Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena base no mínimo legal, haja vista que a magistrada a quo aplicou a sanção basilar no mínimo permitido pelo legislador; 4 – Deve ser mantido o regime inicial fechado se, não obstante fixada pena final inferior a oito anos de reclusão, tratar-se de réu reincidente, ex vi do que disciplina o artigo 33, § 2.º, b do Código Penal (a contrario sensu).”
(TJ-MT - APR: 00046367020188110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 21/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2019)

Por derradeiro, não obstante a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal, revela-se
suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023